Tribunal: STF
Processo: MS 38568
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edison Rodrigues Chaves, em face de ato praticado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), pelo qual, em análise da legalidade de aposentadoria concedida pelo Senado Federal, negou-lhe o registro e determinou que o órgão legislativo “se abstenha de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão de aposentadoria”. O impetrante aduz que:



a)     “o Tribunal de Contas da União não dispõe, constitucionalmente, de poder para rever decisão judicial transitada em julgado, nem para determinar a suspensão de benefícios garantidos por sentença com autoridade coisa julgada, E, no caso em tela, esta matéria já foi objeto de apreciação por essa Corte Suprema, ao examinar o Recurso Extraordinário 767.795 (Distrito Federal), em que figurou como Recorrente o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Recorrido o ora Impetrante. Inexistente, assim, in casu, qualquer dúvida sobre a caracterização do direito líquido e certo do ora impetrante à sua dupla aposentadoria”;



b)     “não há que se questionar a validade das aposentadorias, por não ser possível alterar coisa julgada”;



c)     “inconformado com essa dupla aposentadoria, o INSS interpôs o referido Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pela Terceira Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região”;



d)     “depois de outras e pertinentes considerações, o Ministro Dias Toffoli, em 31 de outubro de 2014, negou seguimento ao Recurso Extraordinário, sendo a decisão transitada em julgado”; 



e)     “a aposentadoria voluntária do ora impetrante, no Senado Federal, lhe foi concedida em 30 de janeiro de 1991, pelo Ato do Presidente nº 156, de 191, publicado, no dia seguinte, à página 130 do Diário do Congresso Nacional (Seção II). Houve, portanto, o decurso de 31 anos entre as datas de aposentadoria do impetrante no Senado Federal e a decisão, descabível, em que o TCU a considerou ilegal e negou-lhe registro”.



    Ante o exposto, requer: 



    Em caráter liminar, “que não sejam suspensos os pagamentos, ao impetrante, dos seus proventos de aposentadoria, imprescindíveis para sua alimentação e demais despesas de sua família, na qual se inclui sua esposa, nascida no dia 12 de março de 1941 e, portanto, com 81 (oitenta e um) anos de idade”.



    No mérito, “seja concedida a segurança em caráter definitivo, com a notificação do impetrado, garantindo ao impetrante o direito à sua dupla aposentadoria, como Consultor Legislativo do Senado Federal e Procurador Federal, da Advocacia Geral da União”.



    É o relatório. Decido:



    Alega o impetrante, em suma, ter se aposentado em 30/1/91, no cargo de Consultor Legislativo do Senado Federal, apontando como ilegal ato do Tribunal de Contas da União que, 31 anos após a concessão da aposentadoria, teria a julgado ilegal, determinando fosse cessado o pagamento e convocado o inativo para que optasse por uma das aposentadorias (ou de Consultor Legislativo do Senado Federal ou de Procurador Federal junto ao INSS).



    Articula, ainda, que, além do ato coator afrontar a segurança jurídica, desrespeita a coisa julgada, tendo em vista que nos autos do RE nº 767.795, esta Suprema Corte emitiu posição favorável ao percebimento da dupla aposentadoria pelo impetrante, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo INSS. 



    Do acórdão apontado como coator, extrai-se as seguintes deliberações:



    “ACÓRDÃO Nº 2021/2022 - TCU - 2ª Câmara 



    1. Processo TC-040.315/2021-5 



    2. Grupo I - Classe de Assunto: V - Aposentadoria 



    3. Interessado: Edison Rodrigues Chaves (CPF 004.562.338-49) 



    4. Unidade: Senado Federal 



    5. Relator: Ministro Antonio Anastasia 



    6. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 



    7. Unidade Técnica: Sefip 



    8. Representação legal: não há 



    9. Acórdão: 



    VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de concessão de aposentadoria em favor de Edison Rodrigues Chaves no cargo de Consultor Legislativo no Senado Federal, 



    ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1º, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 1º, VIII, 259, II, 260, § 1º, e 262, caput e § 2º, do Regimento Interno do TCU, em: 



    9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria em favor de Edison Rodrigues Chaves, negando-lhe registro; 



    9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 



    9.3. determinar ao Senado Federal que, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, do art. 19, caput, da Instrução Normativa TCU 78/2018 e do art. 6º, § 1º, I, da Resolução TCU 206/2007:



    9.3.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de concessão considerado ilegal, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência dessa deliberação, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária; 



    9.3.2. comunique ao servidor acerca do teor deste acórdão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após sua notificação, caso o recurso não seja provido; 



    9.3.3. emita e disponibilize no sistema e-Pessoal, no prazo de 30 (trinta) dias, novo ato de concessão, escoimado da irregularidade apontada, nos termos do art. 262, § 2º, do Regimento Interno do TCU; e 



    9.3.4. encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, o comprovante de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 



    9.4. determinar ao Senado Federal e ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que convoquem o inativo Edison Rodrigues Chaves para que, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, faça opção pela aposentadoria no cargo de Consultor Legislativo do Senado Federal ou de Procurador Federal junto ao INSS, na forma prevista no artigo 133 da Lei 8.112/1990; 



    9.5. notificar o Senado e o INSS a respeito desta deliberação; 



    9.6. restituir os autos à Sefip, para que monitore o cumprimento das determinações constantes do item 9.3 supra, e represente ao TCU em caso de descumprimento.” (e-doc. 14 - grifei).



    Tem-se, portanto, que a aposentadoria do servidor, ora impetrante, no cargo de consultor legislativo do Senado Federal foi considerada ilegal por ter sido acumulada com proventos percebidos da aposentadoria no cargo de Procurador Federal junto ao INSS.



    Todavia, o impetrante juntou aos autos decisão por mim proferida no RE nº 767.795/DF, por meio da qual lhe foi garantido o direito à percepção da dupla aposentadoria, tendo em vista que, “no caso, não apenas o novo ingresso no serviço público fora anterior a 15.12.98, como também o foi o próprio direito à aquisição da aposentadoria”. Confira-se o teor da referida decisão:



    “Trata-se de recurso extraordinário, amparado na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, interposto pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS contra acórdão proferido pela Terceira Turma Suplementar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    ‘CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO DE DOIS PROVENTOS ANTES DA EC N. 20/98. ART.11. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE.



    1. Nos termos do art. 37, XVI e XVII, da Constituição Federal de 1988 é vedada a acumulação de cargos públicos, ainda que exista compatibilidade de horários, exceto para as hipótese elencadas na Carta Magna.



    2. A Emenda Constitucional n. 20/98 expressamente proibiu a acumulação de proventos e vencimentos, ressalvando, contudo, em seu art. 11, o direito dos servidores que percebessem aposentadoria e tivessem ingressado novamente no serviço público, até a data da sua edição.



    3. Sendo possível a percepção de uma aposentadoria cumulada com vencimentos de um cargo efetivo cujo ingresso tenha sido antes da EC n. 20/98, deve ser permitida, por simetria, a percepção de duas aposentadorias, desde que o novo ingresso no serviço público e a nova aposentadoria tenham ocorrido também antes da EC n. 20/98. A vedação de nova aposentadoria no mesmo regime deve ser considerada para aquelas obtidas em data posterior à EC n. 20/98, não devendo a norma transitória retroagir para proibir a cumulação de aposentadorias, já deferidas no regime anterior, decorrentes de dois cargos públicos exercidos cumulativamente. Precedentes.



    4. No caso concreto é possível a percepção de dois proventos de aposentadoria, que foram adquiridas antes da publicação da EC n. 20, de 15.12.98.



    5. Apelação e remessa oficial não providas.’



     



    No apelo extremo alega o recorrente contrariedade ao art. 37, XVI da Constituição Federal, por entender que a norma é de natureza excepcional e, portanto, deve ser interpretada restritivamente. Requer a declaração da impossibilidade de acumulação de proventos de aposentadoria de cargos que, nos moldes da norma constitucional, seriam inacumuláveis na atividade, quais sejam: cargo de Procurador Federal e cargo de assessor do Senado Federal.



    Depois de apresentadas contrarrazões, o recurso foi admitido na origem, o que ensejou a subida dos autos a esta Corte. 



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    A questão está, não na acumulação remunerada de cargos públicos, art. 37, inciso XVI da CR/88, ou de proventos e vencimentos, mas na legalidade ou não da cumulação de proventos com proventos, ou seja, percepção de dupla aposentadoria. De fato, a dupla aposentadoria foi vedada com a EC 20/98, ainda que a posse no novo cargo tenha se dado antes da vigência da referida emenda.



    Todavia, no acórdão recorrido restou consignado que, no caso, não apenas o novo ingresso no serviço público fora anterior a 15.12.98, como também o foi o próprio direito à aquisição da aposentadoria. Ou seja, as duas aposentadorias foram consolidadas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o MS nº 24.952, da relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe de 3/2/06, assentou a possibilidade de o servidor acumular proventos de duas aposentadorias civis se, após inativo, “retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original”. Na oportunidade, o acórdão restou assim ementado:



    ‘CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. POSSIBILIDADE NO CASO DA SUCESSÃO DE REGIMES CONSTITUCIONAIS. O servidor que se tornou inativo e retornou ao serviço público no período em que o Direito Constitucional de 1969 permitia, havendo-se aposentado novamente sob a vigência do regime constitucional de 1988, em sua redação original, tem direito à acumulação dos proventos. Mandado de segurança concedido.’



    Para melhor elucidar a controvérsia, destaco trechos do voto condutor do citado acórdão:



    ‘(...)



    No mérito, observo que a controvérsia a ser equacionada no presente writ consiste em saber se é legítima a acumulação de aposentadorias, cuja peculiaridade reside na sucessão de regimes constitucionais.



    (...)



    De outra parte, com o advento da Carta de 1988, na vigência de cuja redação o servidor veio a aposentar, não se identifica disposição relativa à impossibilidade de acumulação de proventos (sendo vedada, no entanto, a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo as exceções ali previstas).



    (...)



    Acontece que o impetrante, além de haver reingressado no serviço público no período em que o Diploma Constitucional de 1969 permitia, aposentou-se sob a vigência do texto original da Constituição de 1988, que não vedada a acumulação de proventos’.



    (...)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário. (e-doc. 10).



    Assim, neste juízo preliminar, entendo que existe plausibilidade jurídica na alegação de ilegitimidade na atuação do TCU ao desconstituir, administrativamente, direito garantido por decisão judicial transitada em julgado, nos termos da jurisprudência do STF:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. REGISTRO. VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DETERMINAÇÃO À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA PARA SUSPENDER O PAGAMENTO DA PARCELA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Vantagem pecuniária incluída nos proventos de aposentadoria de servidor público federal, por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade de o Tribunal de Contas da União impor à autoridade administrativa sujeita à sua fiscalização a suspensão do respectivo pagamento. Ato que se afasta da competência reservada à Corte de Contas (CF, artigo 71, III). 2. Ainda que contrário à pacífica jurisprudência desta Corte, o reconhecimento de direito coberto pelo manto da res judicata somente pode ser desconstituído pela via da ação rescisória. Segurança concedida” (MS nº 23.665/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ de 20/9/02).



    Presente também o requisito do periculum in mora, ante a iminência da cessão do pagamento dos proventos de aposentadoria a Edison Rodrigues Chaves, desprovendo-o de verbas de natureza alimentar.



    Ante o exposto, em juízo de delibação mínima, defiro o pedido de liminar, para suspender os efeitos do Acórdão n. 2021/2022 (2ª Câmara, TCU), que julgou ilegal o ato concessivo de aposentadoria em favor de Edison Rodrigues Chaves, oficiando-se. 



    Notifique-se a autoridade apontada como coatora para que preste informações no prazo de dez dias (art. 7º, inc. I, da Lei nº 12.016/09).



    Dê-se ciência à Advocacia-Geral da União para que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, inc. II, da Lei nº 12.016/09).



    Por fim, abra-se vista à douta Procuradoria-Geral da República para elaboração de parecer (art. 12 da Lei 12.016/09).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente